Tribunal: TJES
Processo: 0001976-52.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001976-52.2016.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OSCAR LUIZ FRACALOSSI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001976-52.2016.8.08.0044

APELANTE: OSCAR LUIZ FRACALOSSI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA - ES6876-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CULPA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Boletim Unificado, Certidão de Óbito, Laudo de Exame em Local de Acidente de Tráfego e Laudo de Exame Cadavérico, que atestam a ocorrência do acidente e a causa da morte da vítima.

2.
A autoria também é inconteste, já que o apelante conduzia a motocicleta que colidiu com a da vítima, resultando em seu óbito.

3. A tese defensiva de ausência de culpa não se sustenta, pois o laudo pericial confirma que o apelante, sem habilitação, invadiu a faixa contrária ao realizar uma manobra de cruzamento da pista, sendo tal conduta imprudente.

4. Embora o laudo pericial indique que a vítima possivelmente trafegava em excesso de velocidade, essa circunstância não exclui a responsabilidade penal do apelante, conforme entendimento pacífico do STJ, segundo o qual a culpa concorrente da vítima não afasta a culpa do agente em crimes de homicídio culposo no trânsito.

5. O depoimento do apelante, alegando que foi atingido pela vítima enquanto estava parado, não encontra respaldo nas provas dos autos, que indicam que ele estava em movimento no momento da colisão.

6. Assim, a imprudência do apelante ao realizar a travessia da pista, mesmo ciente da aproximação do veículo da vítima, configura o elemento subjetivo necessário à configuração do crime culposo.

7.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001976-52.2016.8.08.0044

APELANTE: OSCAR LUIZ FRACALOSSI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA - ES6876-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
d
e recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

OSCAR LUIZ FRACALOSSI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES (id. 9054803, v.01, parte 04, pp. 12/18), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 302, § 1°, inciso I, da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro)
, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto,
além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses

Nas
suas
razões

recursais
(
id. 9054803, v.01, parte 04, pp. 31/36
)
,

o apelante
requer a
absolvição
, por
insuficiência de provas
quanto à culpa pelo acidente
.

C
ontrarrazões
ministeriais (
id. 9054806
)
, pugnando pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido, o
Parecer
ministerial (Id.
10174050
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(
id. 9054803, v.01, parte 0
1
, pp.
02/04)
que, no dia
02 de junho de 2016, o apelante pilotava uma motocicleta e trafegava pela rodovia ES-080, no sentido Santo Antônio x Santa Teresa quando, ao cruzar a pista, logo após a saída de uma curva, colidiu com a motocicleta da vítima Davinei Matos Gomes, levando-o a óbito em razão das lesões provocadas pelo acidente. Consta, ainda, que o denunciado não possuía habilitação ou permissão para conduzir veículo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, quanto à
materialidade
delitiva,
há comprovação da ocorrência do acidente,
que causou
o óbito de Davinei Matos Gomes, consoante demonstrado
pelo
s seguintes documentos:
Boletim
Unificado (
id. 9054803, v.01, parte 0
1
, pp.
9/12), Certidão de Óbito (
id. 9054803, v.01, parte 0
1
, pp.
20),
Laudo de Exame em
L
ocal de Acidente de Tráfego
(
id. 9054803, v.01, parte 0
1
, pp.
32/47)
e
Laudo de Exame Cadavérico (
id. 9054803, v.01, parte 0
3
, pp.
02
)

No que se refere à autoria delitiva, é inconteste que o apelante conduzia uma das motocicletas envolvidas no acidente que vitimou Davinei.

A tese defensiva volta-se à não configuração da culpa do réu pelo acidente e, consequentemente, pela morte da vítima, alegando a ausência de culpa e de previsibilidade (
id. 9054803, v.01, parte 04, pp. 31/36
).

Nesse aspecto, passo a averiguar a existência de conduta culposa do apelante.

Em consonância com a disposição contida no art. 18, inciso II, do Código Penal, diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Rogério Greco é no sentido de que
“
A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano voluntário dirigido, em geral, à realização de um fim lícito, mas que, por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal.”
(in Curso de Direito Penal, Parte Geral, 19ª Ed., 2017, p. 302).

Nesse contexto, a caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”
(HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Tecidas tais considerações
,
e
xtrai-se do
laudo pericial d
o
local d
o
acidente
(
id. 9054803, v.01, parte 0
1
, pp.
32/47)

que a violação do dever de cuidado e a previsibilidade restaram caracterizadas, eis que o apelante, não habilitado, realizou conversão na pista, de forma imprudente, ao invadir a faixa contrária, mesmo tendo observado que o veículo da vítima transitava pela mesma, tendo-a atingido e causado sua morte.

O laudo descreve que o asfalto estava em boas condições, seco e com iluminação natural, tendo o acidente ocorrido num trecho em saída de curva.

Ao realizar todos os cálculos pertinentes, identificou duas hipóteses para o acidente, sendo que, em ambas, o veículo de apelante
(UT-01)
realizou cruzamento da via e atingiu a motocicleta da vítima
(UT-02)
,
a qual, possivelmente transitava com excesso de velocidade,
assim, c
onclu
i que
“
a causa imediata foi a invasão de faixa realizada pela UT-01, contudo a causa básica e determinante do acidente foi o excesso de velocidade de UT-02”.

As testemunhas ouvidas, no inquérito policial (
id. 9054803, v.01, parte 0
3
, pp.
05/16 – Doutas Eduardo e pp. 11/12 – Natalina Mattedi) e em juízo (
id. 9054803, v.01, parte 0
1
, pp.
130 – Natalina Mattedi)
, apesar de não terem presenciado o acidente, confirmam que o veículo do apelante estava caído no meio do asfalto, mas dentro da pista sentido Santo Antônio x Santa Teresa e a da vítima, fora da pista, no meio dos eucaliptos.

O
acusado,
ao ser
ouvido extrajudicialmente,
declarou
que não possu
ía
habilitação e que “
para acessar o local do seu trabalho tem que parar a moto e cruzar a pista;
que parou sua motocicleta na sua mão de direção e aguardou os carros passarem;

que viu uma motocicleta vindo
e percebeu que ela se desgovernou e acabou por acertar o declarante em sua mão de direção”
(
id. 9054803, v.01, parte 0
3
, pp.
08/09). Ressalto que, em juízo (
id. 9054803, v.01, parte 0
3
, pp.
131), o réu confirmou seu depoimento anterior,
alegando
que foi atingido na mão em que seguia pela vítima e que não teria agido com culpa.

A versão do acusado, de que estava parado quando fo
ra
atingido
pela vítima,
não encontra respaldo nos autos, pois o laudo atesta que seu veículo estava em movimento,
cruzando a pista,
quando
abalroou a motocicleta da vítima
.

Ademais, cumpre ressaltar que o apelante
assumiu ter
visualiz
ado
o veículo da vítima se aproximando.
Portanto, evidenciando
que realizou a manobra mesmo em tal condição,
ou seja, que
agi
u
com imprudência ao realizar o cruzamento da
p
ista, como reconhecido pelo laudo pericial.

Consigno, por fim que
,
mesmo
o laudo ten
do
apontado que o veículo da vítima transitava com excesso de velocidade, tal circunstância não afasta a culpa do apelante.

Digno de nota ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de considerar que
“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,
pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(STJ, AgRg no AREsp 2100852/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 08/8/2023. DJe: 15/8/2023)

Forte em tais razões, o édito condenatório não merece reparos,
tendo adequadamente reconhecido que “
a culpa do acusado está evidenciada justamente no ponto em que este não teve o cuidado que se exige ao fazer a travessia da pista, no qual deveria ter observado se vinham outros veículos na rodovia na direção contrária” (
id. 9054803, v.01, parte 04, pp. 12/18)
.

A
rrimado nas considerações
ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)